Tribunal: STF
Processo: RE 592919
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso, de modo a excluir a incidência de juros (i) compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; (ii) moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório. 
    A parte embargante insiste na existência de omissão, alegando que a decisão embargada “não disciplinou expressamente a incidência dos juros moratórios no caso de pagamento de parcela extemporaneamente”. 
    Não assiste razão ao embargante.
    Tal como consignado na decisão anterior, não há omissão na decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, uma vez que aquela decisão utilizou como fundamento o Tema 132 da Repercussão Geral, no qual restou evidente que os juros moratórios devem ser contados da data em que as parcelas deveriam ser pagas até a data do efetivo pagamento.
    Vale ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos embargos anteriores. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 976.235-AgR-ED-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM TEMPO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 3%. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.
    2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.
    3. Aplicada nos anteriores declaratórios a multa de 2%, a reiteração da conduta procrastinatória atrai a incidência do art. 1026, § 3º, do CPC, dispositivo legal que preconiza o pagamento da multa elevada à razão de 3% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.
    4. Embargos declaratórios não conhecidos.”
    Diante do exposto, não conheço dos embargos. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem para a imediata execução do julgado, independentemente da publicação desta decisão .
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator